Tribunal: STF
Processo: ARE 1273799
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, que preenche os requisitos do Artigo 28, da Lei nº 10.931/04. Cláusulas do contrato que indicam claramente a forma de pagamento e os encargos incidentes sobre o valor do débito. Alegação de excesso de execução. Não apresentação de memória do cálculo do valor que os embargantes entendem devido. Não conhecimento da alegação de excesso de execução. Artigo 917, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 59, parágrafo único, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de capitalização de juros pela inconstitucionalidade da MP 2.170. (eDOC 9, p. 31)
    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso por entender não haver sido adequadamente formalizada a preliminar de repercussão geral da controvérsia. (eDOC 10, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando da interposição do extraordinário (17.7.2019 – eDOC 9, p. 29), esta Corte já havia proclamado a constitucionalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, no tema 33 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 592.377, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2015. Transcrevo sua ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
    Logo, não pode ser recebido o recurso, por contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente